Tribunal: TJSP
Processo: 2208333-93.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. V. Acórdão que negara provimento ao recurso, reconhecendo de forma expressa que efetuado o depósito judicial, cessa para o devedor a responsabilidade pelo pagamento de juros e da correção monetária. Vícios inexistentes. Embargante que faz uso da via recursal dos embargos

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Depósito judicial. V. Acórdão que negara provimento ao recurso, reconhecendo de forma expressa que efetuado o depósito judicial, cessa para o devedor a responsabilidade pelo pagamento de juros e da correção monetária. Vícios inexistentes. Embargante que faz uso da via recursal dos embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2208333-93.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Iguape, em que é embargante CLÉRIA
APARECIDA AMORIM, é embargado JOSÉ MARIO SOARES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2208333-93.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 29422
2
Embargos de Declaração n. 2208333-93.2018.8.26.0000/50001
Comarca:
Foro de Iguape 2a Vara Cível.
Ação:
Alimentos.
Embargante(s): SiCléria Aparecida Amorim.
Embargado(s): José Mário Soares Ribeiro.
VOTO no. 29.422
Embargos
de
Declaração
em
agravo
de
instrumento. Ação de extinção de condomínio.
Cumprimento de sentença. Depósito judicial. V.
Acórdão que negara provimento ao recurso,
reconhecendo de forma expressa que efetuado o
depósito
judicial,
cessa
para
o
devedor
a
responsabilidade pelo pagamento de juros e da
correção
monetária.
Vícios
inexistentes.
Embargante que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o
V. Acórdão. Natureza integrativa-recuperadora não
demonstrada. Vivo caráter de substituição do
conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se
distancia de sua função precípua. Precedentes do
STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 168/174) que negara provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante que o V. Acórdão é omisso
pois analisou apenas parte dos argumentos apresentados no recurso.
Insiste na impossibilidade de corrigir os depósitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2208333-93.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 29422
3
voluntários pela variação do INPC, bem como na incidência de juros moratórios
desde julho de 2015.
Afirma que o depósito voluntário não é modalidade
legal de extinção da obrigação de pagar quantia certa.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação do embargado para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2208333-93.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 29422
4
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, o agravo de instrumento fora interposto
pelo embargante contra a r. decisão que determinara que sobre a parcela do
crédito exequendo depositada em juízo não incidam juros e correção monetária
pelo período posterior à respectiva efetivação.
O V. Acórdão embargado reconheceu de forma
expressa e clara que “... o pagamento do crédito exequendo se dá por meio de
depósito judicial, a partir do qual cessa a responsabilidade do executado pelos
juros de mora e correção monetária incidentes sobre a quantia depositada” (fls.
171).
Ademais, restara frisado que os valores depositados
em juízo já receberam a correção e remuneração pertinentes aos depósitos
judiciais, motivo pelo qual não devem incidir juros e correção monetária sobre o
valor depositado.
A decisão embargada ainda veio amparada em
diversos precedentes deste E. TJSP e, também, do STJ (fls. 171/173).
Por derradeiro, a C. Turma julgadora concluíra, verbis:
“Nesse percurso, forçoso reconhecer que o depósito judicial,
ainda que para simples garantia do Juízo, é apto a afastar a incidência
dos juros de mora e correção monetária” (fls. 174).
Não há, pois, nenhum vício a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2208333-93.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 29422
5
Tem-se que o V. Acórdão analisou de forma clara e
expressa os argumentos trazidos no recurso, muito especialmente os pontos
apontados nestes declaratórios.
Na verdade, o que se verifica é que o embargante faz
uso da via recursal dos embargos declaratórios por inconformismo com o V.
Acórdão, e, pois, sem nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão
legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A propósito, colaciona-se decisão do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2208333-93.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 29422
6
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pelo
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Nesse sentido, é a exegese do C. STF, verbis:
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (EDcl no AgRg no RE 156.576-9/RJ,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO).
No seio do E. STJ, tem-se que:
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos
declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(EDcl no AgRg no Ag 495.313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS).
“Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2208333-93.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 29422
7
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”

(EDcl no RMS 22.025/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma,
DJe de 14/04/2008).
No mesmo tom, EDcl no REsp 595.846/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no REsp 621.351/PR, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA; EDcl no REsp 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO; EDcl no REsp 72.204/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, dentre outros.
A esse propósito, cito por amostragem os seguintes
precedentes do C. STF: EDcl no AgRg no Ag 813.180/DF, Rel. Ministro GILMAR
MENDES; EDcl no AgRg no Ag 791.254/MG, Rel. Ministro CEZAR PELUSO;
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 601.293/MG, Rel. Ministra CÁRMEN
LÚCIA; EDcl nos EDcl no AgRg no RE 551.955/RS, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE; EDcl no AgRg no Ag 791.697/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX; EDcl no
AgRg no Ag. 829.754/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator